Tribunal: TJDFT
Processo: 0765218-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. REMESSA POSTAL AO ENDEREÇO CADASTRADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em face de órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, na qual a parte autora sustenta a nulidade do processo administrativo que resultou na suspensão do direito de dirigir, decorrente de infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ocorrida em 19/06/2019.
2. A parte autora alegou, em síntese, prescrição da pretensão punitiva da Administração, prescrição intercorrente e nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, afirmando que não teve ciência da instauração do processo de suspensão.
3. O Juízo de origem julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob o fundamento de que não houve comprovação da efetiva ciência da parte autora acerca da notificação da instauração do processo administrativo e que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.
4. Inconformado, o DETRAN/DF interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese: (i) inexistência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) validade da notificação administrativa expedida em 22/04/2024, que teria interrompido o prazo prescricional; e (iii) desnecessidade de comprovação do recebimento da notificação pelo infrator, sendo suficiente sua remessa ao endereço cadastrado.
5. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, pugnando pela manutenção integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir; e (ii) se a notificação expedida em 22/04/2024 é válida para interromper o prazo prescricional, ainda que não haja comprovação do recebimento pessoal pelo administrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei no 9.873/1999 e das Resoluções do CONTRAN, que disciplinam os prazos prescricionais aplicáveis às penalidades administrativas de trânsito.
8. Nos termos da legislação aplicável, a pretensão punitiva da Administração Pública prescreve em cinco anos, contados da data da infração, podendo ocorrer interrupção do prazo com a notificação da instauração do processo administrativo.
9. No caso concreto, consta dos autos que a infração de trânsito ocorreu em 19/06/2019, tendo sido posteriormente instaurado o processo administrativo no 00055-00044618/2019-82 para apuração da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
10. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que foi expedida notificação administrativa em 22/04/2024, referente à instauração do processo de suspensão, encaminhada ao endereço cadastrado do condutor, conforme registro constante do sistema do DETRAN/DF (ID 81176148, p. 15), contendo inclusive código de rastreio postal (BH281440765BR).
11. A sentença recorrida entendeu que tal notificação não seria válida para interromper a prescrição por ausência de comprovação do efetivo recebimento pelo administrado.
12. Todavia, tal entendimento não se alinha com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se exige a comprovação do recebimento pessoal da notificação pelo infrator, sendo suficiente a remessa da correspondência ao endereço cadastrado no órgão de trânsito (PUIL 372-SP).
13. Nesse sentido, o entendimento firmado pelo STJ estabelece que a validade da notificação administrativa não depende da juntada de aviso de recebimento (AR), bastando a comprovação da expedição da correspondência ao endereço constante nos registros do órgão de trânsito.
14. No caso concreto, há prova documental de que a notificação foi regularmente expedida e encaminhada ao endereço do condutor, circunstância suficiente para caracterizar a regularidade do ato administrativo e interromper o prazo prescricional da pretensão punitiva. Ademais, verifica-se que o endereço do condutor constante nos documentos de ID 81176148, páginas 15 e 19, é o mesmo endereço indicado na petição inicial, o que reforça a presunção de regularidade da remessa da notificação ao endereço cadastrado junto ao órgão de trânsito.
15. Assim, considerando que a infração ocorreu em 19/06/2019 e que a notificação da instauração do processo administrativo foi expedida em 22/04/2024, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual não há que se falar em prescrição.
16. Também não procede a conclusão constante na sentença de que a referida notificação seria extemporânea.
17. Com efeito, a notificação expedida em 22/04/2024 ocorreu antes do término do prazo quinquenal, que se consumaria apenas em 19/06/2024, sendo, portanto, plenamente válida para interromper a prescrição.
18. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que alega sua nulidade comprovar eventual irregularidade, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.
19. Dessa forma, não evidenciada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva nem qualquer vício capaz de invalidar o processo administrativo, impõe-se a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO
20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, mantendo a validade do ato administrativo de suspensão do direito de dirigir.
21. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.